Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704801-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO FILHO, ANDREA CAMPOS SIQUEIRA GORDILHO, ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: CAIO VICTOR TOBIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO FILHO, ANDREA CAMPOS SIQUEIRA GORDILHO e ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA, ora embargantes/apelantes em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível em recurso de apelação. As partes requerem a homologação de acordo, conforme petição ID 50738740 e petição ID 50742513. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, nos termos do documento ID 50738740. Suspenda-se o feito até 03/10/2023, intimando-se o embargado para informar acerca do cumprimento do acordo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 16:43:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora